Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700109-43.2020.8.07.0020 RECORRENTES: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: ADRIANO RICARDO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. I – A ausência de apreciação do pedido de expedição de ofício à empresa administradora dos pagamentos de dividendos aos sócios participantes não causou cerceamento de defesa às rés, pois a pretensão deduzida nos autos consiste na restituição do capital investido, e não de diferenças de dividendos. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. II – O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 15% am, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. III – Diante da extinção do termo de adesão à sociedade em conta de participação por iniciativa da sócia ostensiva, o capital investido pelo sócio participante deve ser restituído integralmente, com correção monetária e juros. IV – Apelação desprovida. As recorrentes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustentam que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao não lhes permitir a produção de todas as provas necessárias à comprovação de suas alegações, cerceando seu direito de defesa; b) artigos 991 a 996, todos do Código Civil, porque, como a demanda trata de contrato empresarial, não deveria ter aplicado o Código de Defesa do Consumidor; c) artigos 188, 393, 991 a 996, todos do CCB, defendendo a tese de que inexistem valores a serem restituídos, pois a relação entre as partes envolvia investimento de alto risco e com possibilidade de perda de valores, aspecto do qual os sócios que ingressavam na Sociedade em Conta de Participação estavam cientes; d) artigo 884 do CCB, afirmando que a devolução de valores que já foram restituídos implicará enriquecimento ilícito da parte contrária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante às indicadas violações aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a alegada ofensa aos artigos 991 a 996, todos do CCB, porquanto a Corte Superior também entende ser aplicável o CDC ao investidor ocasional e à empresa que atua como aparente instituição financeira (REsp 1785802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 6/3/2019).* Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Igualmente não deve transitar a defendida afronta aos artigos 188, 393, 991 a 996, todos do CCB, tendo em vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema, verbis: Ficou incontroverso nos autos que a apelante-ré G44 Brasil S/A (sócia ostensiva da apelante-ré G44 Brasil SCP), por meio de correspondência eletrônica enviada aos sócios participantes em 25/11/2019, informou o distrato de todos os termos de adesão à sociedade em conta de participação, bem como a forma de devolução dos capitais aportados (ids. 18181190, pág. 2, e 18182725, pág. 6). O itens 5.11 e 5.11.1 do contrato social da apelante-ré G44 Brasil SCP (id. 18181197, pág. 3) dispõem, in verbis: “5.11. O SÓCIO OSTENSIVO poderá solicitar o distrato deste contrato a qualquer tempo, devendo fazê-lo mediante solicitação por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo SÓCIO OSTENSIVO, fazendo jus à devolução integral do saldo restante do capital aportado sem a incidência de juros ou atualização monetária. 5.11.1 O SÓCIO OSTENSIVO terá o prazo de até 90 (noventa) dias para realizar a devolução do saldo restante do capital aportado, sendo que, durante este período o SÓCIO PARTICIPANTE não fará jus aos dividendos.” (grifos nossos). Em que pese a alegação das apelantes-rés de que problemas eclodiram na empresa desde 25/11/2019, por isso não conseguiram liquidez de seus ativos, mas que ainda assim optaram por não dilapidar seu patrimônio e encerrar suas atividades, tal fato não é suficiente para excluir a obrigação de restituir o capital investido pelo apelado-autor. De igual forma improcede a alegação de que não conseguiram arcar com suas obrigações em razão da pandemia de COVID-19, visto que os primeiros casos no Brasil foram identificados em fevereiro de 2020 e os reflexos econômicos decorrentes das medidas restritivas impostas à sociedade surgiram a partir de março do corrente ano. Também não exclui a obrigação das apelantes-rés, de restituírem o capital investido pelo apelado-autor, as alegações de que não foram aceitos os acordos extrajudiciais propostos e de que os sócios participantes tinham ciência dos riscos de mercado. Além disso, embora as apelantes-rés aleguem que o apelado-autor já recebeu parte do capital investido, é insuficiente para a comprovação o extrato de pagamentos de dividendos fornecido pela empresa ZenCard (id. 18182747). Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar cláusula contratual e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 884 do CCB, porque sua aplicação somente foi cogitada apenas na estreita sede do recurso especial. Portanto, fácil concluir que o referido preceito não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015